Tribunal: TJSP
Processo: 2200823-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTANGIBILIDADE – A decisão agravada deferiu a anotação do nome do executado nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito, cuja legalidade do ato não foi questionada no pedido recursal, que se limitou a defender a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente – Hipótese em que

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTANGIBILIDADE – A decisão agravada deferiu a anotação do nome do executado nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito, cuja legalidade do ato não foi questionada no pedido recursal, que se limitou a defender a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente – Hipótese em que várias execuções entre as mesmas partes foram reunidas por conexão para andamento conjunto, sendo proferida uma única decisão extensível a todos os autos conexos, sendo que em uma delas a idêntica questão da prescrição intercorrente já foi rejeitada por esta C. Turma Julgadora, o que impede sua reanálise, a justificar o não conhecimento do agravo de instrumento. Fixação de multa de 5% sobre o valor da execução (CPC/15, art. 1.021, §4o). Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 2200823-
92.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ARNALDO
ADASZ, é agravado LUIZ PEREIRA BARRETO VINHOLIS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2200823-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO N° 31.212
AGRAVO INTERNO N° 2200823-92.2019/50001
COMARCA: ARARAQUARA 5a V.C.
AGRAVANTE: ARNALDO ADASZ
AGRAVADO: LUIZ PEREIRA BARRETO VINHOLIS FILHO
MM. JUIZ: Mário Camargo Magano
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - INTANGIBILIDADE A decisão agravada
deferiu a anotação do nome do executado nas bases de dados dos
órgãos de proteção ao crédito, cuja legalidade do ato não foi
questionada no pedido recursal, que se limitou a defender a
extinção da execução em razão da prescrição intercorrente
Hipótese em que várias execuções entre as mesmas partes foram
reunidas por conexão para andamento conjunto, sendo proferida
uma única decisão extensível a todos os autos conexos, sendo que
em uma delas a idêntica questão da prescrição intercorrente já foi
rejeitada por esta C. Turma Julgadora, o que impede sua reanálise,
a justificar o não conhecimento do agravo de instrumento. Fixação
de multa de 5% sobre o valor da execução (CPC/15, art. 1.021,
§4o). Agravo interno desprovido.
Vistos...
Agravo interno interposto contra a decisão que não
conheceu o agravo de instrumento, porque o recurso não atacou
pontualmente a decisão recorrida, que deferiu a anotação do
nome do executado nas bases de dados dos órgãos de proteção
ao crédito, e a arguição de prescrição intercorrente já foi
apreciada em outra execução conexa (fls. 127/129 e 132/133).
O agravante interpõe o agravo interno, alegando a
ocorrência de erro material, pois houve requerimento para a
retirada de seu nome das bases de dados dos órgãos de
proteção ao crédito, em ordem a que o agravo de instrumento
seja processado e julgado de acordo com o IAC no
1.604.412/SC, o que constitui matéria de ordem pública, e com
o provimento do recurso, seja extinta a ação executiva (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2200823-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
01/07, dos autos incidentes).
Tempestivo, o recurso foi recebido com a intimação
do agravado para resposta.
Com a apresentação da contraminuta (fls. 12/20), o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O agravo interno improcede.
Diferentemente do que o agravante defende, não
houve pedido para a reforma da decisão agravada, para que seu
nome fosse excluído das bases de dados dos órgãos de proteção
ao crédito, mas que fosse reconhecida a prescrição
intercorrente, com a consequente extinção da execução,
conforme se verifica de fls. 20/21.
Ademais, o efeito ativo postulado para a exclusão
do nome do agravante das bases de dados dos órgãos de
proteção ao crédito visa antecipar o pedido principal, que
visa exclusivamente a extinção da execução pelo transcurso da
prescrição.
Agindo dessa maneira, o agravante desatendeu o
comando do art. 1.016, inc. III do Código de Processo Civil,
de modo que a apreciação da legalidade do ato judicial em
determinar o lançamento do devedor em cadastros de inadimplentes afrontaria o princípio
da adstrição das
decisões judiciais ao pedido.
Dessa forma, a única questão que, em tese, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2200823-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
passível de conhecimento, seria a prescrição ventilada, por
ser matéria de ordem pública cognoscível de ofício.
Mas o conhecimento dessa matéria também é obstado,
na medida em que foi deliberado nos autos da execução conexa
no 0013556-27.2001.8.26.0037.
Mas pese a defesa de que aludida execução é
estranha ao presente julgamento, verifica-se do comando de
fls. 94, que o MM. Juiz a quo reuniu todas as execuções
ajuizadas pelo agravado contra o agravante para andamento
conjunto, proferindo uma única decisão extensível a todas, a
fim de evitar decisões conflitantes.
Dessa forma, o julgado na aludida execução se
estende também ao presente caso, ante a inegável
conectividade, e que passa a ser transcrita:
“A prescrição intercorrente ocorre após a
citação do réu, quando há paralisação do processo
por inércia do exequente em promover os atos
necessários a impulsionar o feito.
Essa prescrição inicia novo curso sempre
que é praticado o último ato processual, e
competindo à parte autora promover o ato judicial
subsequente, mas este se queda inerte por prazo
superior ao da prescrição ordinária da ação.
Por assim dizer, não ocorre a prescrição
intercorrente por demora do serviço judiciário, ou
pela prática de atos da parte contrária que imponha
a paralisação do andamento processual, porque nessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2200823-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
hipóteses, não se poderia cogitar na culpa da parte
autora.
Dito isso, a adjudicação do bem penhorado
pelo exequente foi deferida em 19/12/2007 (fls.
145). Antes disso, todos os atos processuais foram
praticados em prazo inferior a três anos, em que
ocorreria a prescrição intercorrente da ação.
Em
20/10/2008,
o
exequente
apelado
compareceu em cartório para assinar o auto de
adjudicação (fls. 194).
Nesse ínterim, o apelante opôs embargos à
adjudicação, que foram apensados aos autos da
execução, conforme se verifica da decisão de fls.
45, dos autos apensos no 0056982-25.2009.8.26.0000.
Aqui também deve ser considerado que esse
era o procedimento adotado pela Lei Processual, na
medida em que a ordem de que os embargos do devedor
seriam autuados em apartado somente foi instituído
no ordenamento jurídico posteriormente, por força
das alterações introduzidas ao processo de execução
pela Lei no 12.322/2010.
Nos aludidos autos apensos, o MM. juiz
oficiante proferiu sentença em 27/05/2009, julgando
improcedente os embargos à adjudicação, tendo o aqui
apelante recorrido da sentença, o que motivou a
determinação de que os autos subissem a este E.
Tribunal ad quem em decisão proferida em 03/07/2009
(fls. 96, dos referidos autos apensos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2200823-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
Voltando aos autos principais da execução,
em 27/07/2009, o exequente apelado requereu a
expedição da carta de adjudicação (fls. 210), mas o
MM. juiz a quo, postergou a apreciação desse pedido,
uma vez que havia determinado a subida dos autos
para apreciação da apelação interposta nos embargos
à adjudicação (fls. 211).
Desde então, todos os autos transitaram
apensados perante este E. Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao recurso interposto nos embargos
à adjudicação, e posteriormente ao E. Superior
Tribunal de Justiça, para análise do agravo contra
despacho denegatório de recurso especial, que foi
julgado somente em 24/03/2017.
Com a descida de todos os autos apensados,
em 31/12/2017, o MM. juiz de primeiro grau julgou
extinta a execução, determinando a expedição da
carta de adjudicação outrora requerida (fls. 213).
Dessa sentença o apelante recorreu, para
alegar que ocorreu a prescrição intercorrente entre
a data em que foi requerida a carta de adjudicação
(27/07/2009), e a data de seu deferimento com a
extinção da ação (31/12/2017).
Por toda essa narrativa do andar do feito,
não se vislumbra, portanto, inércia do credor em
promover os autos que lhe competia para impulsionar
os autos, o que foi efetivamente realizado com o
requerimento da expedição de carta de adjudicação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2200823-92.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
cuja apreciação ficou sobrestada pelo MM. juiz, e
que ocorreu somente depois do retorno dos autos dos
tribunais que julgaram os recursos nos embargos à
adjudicação, sem culpa do exequente pela demora do
serviço judiciário.”
Daí porque já tendo sido apreciada definitivamente
a questão por esta C. Turma Julgadora, incabível nova
reanálise do pedido, pelo que a r. decisão monocrática
permanece intangível.
Por fim, sendo manifestamente inadmissível o agravo
interno, que não apresenta relevante razões de sua
interposição, fica o agravante condenado a pagar ao agravado
a multa fixada em 5% sobre o valor atualizado da execução,
nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, ficando condicionada a interposição de qualquer
outro recurso a seu recolhimento, na forma do § 5o, ao seu
prévio depósito.
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo interno,
com aplicação de multa.
WALTER FONSECA
Relator